Tribunal: TJDFT
Processo: 0731994-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO N. 13/2012. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal deve ser arquivada provisoriamente com fundamento no no art. 1o do Provimento n. 13, de 9 de outubro de 2012, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 75/2025, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o valor atualizado for inferior a R$ 39.009,51 (trinta e nove mil e nove reais e cinquenta e um centavos).
5. O Distrito Federal apresentou certidão positiva de débitos, atualizada em 22/2/2024, no valor total de R$39.400,54 (trinta e nove mil quatrocentos reais e cinquenta e quatro centavos). Se o valor do débito atualizado é superior ao previsto no Provimento n. 13/2012, a decisão deve ser reformada para viabilizar o regular prosseguimento da execução fiscal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.